Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-47.2017.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000324-47.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), IVO PETRI - CPF: 000.907.451-16 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do período previsto em Lei.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos contados a partir do vencimento da obrigação (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante alega a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ no caso dos autos, uma vez que a citação não foi efetivada por morosidade do Judiciário.

Sem contrarrazões, visto que não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Ação Monitória cujo objeto é o “
Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré—Aprovado, registrado sob o n°. B51033152-0
”.

O art. 202,
caput
e inciso I, do Código Civil, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Segundo entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil), o qual tem início na data do vencimento da obrigação e não sofre alteração com o pagamento antecipado da dívida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp. 1845370 MT 2019/0321127-7, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 14-9-2020, Quarta Turma, DJe de 18-9-2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. (...)
(AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 11-10-2021, DJe de 14-10-2021).

Na ficha gráfica anexada com a inicial consta que a utilização do limite disponível se refere à contratação de um financiamento de R$8.150,00, a ser pago em 24 parcelas, a última em 13-1-2018.

Confira-se (ID. 172365208, pág. 32):

Cumpre analisar se houve desídia da apelante em promover os atos necessários à citação do devedor.

A demanda foi ajuizada em 8-2-2017.

Em 7-7-2017 e 24-8-2017 foram anexadas certidões negativas de citação.

Em 8-10-2017 requereu a procura de endereços do apelado via Infoseg e Siel, mas o pedido foi indeferido em 14-1-2019.

Em 21-2-2019 pugnou novamente por busca nos sistemas, deferida em 17-6-2019.

Em 19-9-2020 foi certificada a digitalização dos autos, e só em 8-4-2022 anexado o resultado da pesquisa e intimada a autora a se manifestar.

Em 27-4-2022 a apelante pleiteou a citação por meio eletrônico, deferida em 8-6-2022, porém não surtiu efeito.

Em 7-11-2022 indicou novo local para a diligência, também sem sucesso, o que foi certificado em 8-3-2023.

Em 3-5-2023 informou outro endereço.

Em seguida foi prolatada a sentença.

Como visto, apesar da demora do Judiciário em promover alguns atos, é evidente que a apelante não foi cuidadosa na condução do feito, pois não adotou as medidas efetivas para a localização da parte devedora, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é a hipótese desta demanda. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023